Tribunal: STF
Processo: HC 269317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.156.883/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que: a) a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF; e b) não há repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, também, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 7, pp. 15-16).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 7, pp. 54-61).

Nesta impetração, busca-se:

Ex positis, do conhecimento e deferimento da liminar, no mérito, requer o provimento da ORDEM EM HABEAS CORPUS, decretando-se a NULIDADE da r. Decisão que cerceou a defesa e violou o devido processo legal (doc. 1 – fls. 699 a 701 e 945 a 946), bem como de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a teratológica audiência de instrução e julgamento realizada (doc. 1 – fls. 967 a 970), determinando-se o retorno dos autos à origem, assegurando-se ao PACIENTE o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, incluindo a realização de todas as diligências e provas em Direito admitidas e previstas em lei, especificamente a:
1. Oitiva das testemunhas dos fatos tempestivamente arroladas em sede de Resposta à Acusação;
2. Submissão do interrogatório dos corréus colaboradores ao contraditório;
3. Encaminhamento de quesitos aos d. peritos;
4. Realização da audiência na modalidade híbrida; e 
5. Disponibilização dos vídeos das câmeras de segurança do local dos fatos.
Subsidiariamente, verificado o preenchimento dos requisitos da matéria constitucional com repercussão geral do RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 1 – fls. 2.299 a 2.380) e do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 1 – fls. 2.425 a 2.489), requer o seu urgente processamento.
Outrossim, mormente as ESCATOLÓGICAS E FLAGRANTES INCONSTITUCIONALIDADES SUSCITADAS, aventa a possibilidade da concessão da ordem ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
DIOGO mantém sua fé na Constituição da República, que lhe garante o devido processo legal e veda a condenação sem o exercício da defesa. Confia também na Magistratura independente e preparada de Vossas Excelências, carregada por toda a sensibilidade, seriedade, sabedoria e humildade deste E. STF, que saberão distinguir um processo justo de uma ânsia punitivista sem escrúpulos (doc. 1, pp. 55-56). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

As matérias suscitadas nesta impetração foram apreciadas com maior verticalidade pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, ocasião em que foram expostos os seguintes fundamentos:

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, embora o direito à produção de provas constitua corolário da ampla defesa e do contraditório, tal prerrogativa não é absoluta, competindo ao magistrado, no exercício de seu poder instrutório, avaliar a pertinência e relevância das provas requeridas, podendo indeferir, de forma fundamentada, diligências protelatórias ou desnecessárias.
No caso em apreço, depreende-se do acórdão recorrido que o indeferimento das oitivas pleiteadas foi devidamente fundamentado, tendo a Corte local consignado que os depoimentos em questão seriam desnecessários, uma vez que já constavam dos autos os laudos e relatórios pertinentes, não havendo pontos relevantes a serem esclarecidos pelos profissionais arrolados.
[...]
Ademais, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
No que concerne à realização de audiência por videoconferência, não se constata ofensa ao art. 185 do CPP ou ao art. 7º, III e XXI, do Estatuto da Advocacia.
O Tribunal a quo asseverou que foram observadas as cautelas necessárias, não havendo demonstração concreta de prejuízo à defesa. Ressaltou-se, ainda, que a adoção do formato virtual decorreu de normativas editadas em razão da pandemia de Covid-19, visando assegurar a continuidade da prestação jurisdicional.
Nesse ponto, vale destacar que esta Corte Superior tem reiteradamente decidido pela validade das audiências realizadas por videoconferência durante o período excepcional da pandemia, desde que asseguradas as garantias processuais do acusado, como ocorreu na espécie.
[...]
Quanto ao indeferimento da formulação de perguntas aos corréus delatores, não se verifica a alegada violação ao art. 155 do CPP.
O acórdão impugnado consignou que "é uníssono o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à impossibilidade de se realizar a oitiva do corréu como testemunha, mormente em razão dos direitos constitucionalmente garantidos de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si próprio" (e-STJ, fl. 1304).
Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de oitiva de corréu na condição de testemunha, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.
[...]
No que tange ao indeferimento de quesitos aos peritos, não se constata afronta aos arts. 158 e 159 do CPP.
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade de esclarecimentos adicionais, destacando que os laudos já acostados aos autos eram suficientes para elucidar os pontos controvertidos.
Em relação à alegada ocultação de vídeo do local do crime, o acórdão recorrido não faz menção a tal circunstância, de modo que sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, providência não admitida em nosso sistema processual. 
[...]
Por fim, no que concerne à suposta insuficiência probatória e valoração indevida de elementos do inquérito, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos, submetido ao devido crivo do contraditório, mostrou-se robusto e coeso para embasar o édito condenatório.
Conforme apontou a Corte local, a prova oral colhida em juízo, aliada aos elementos documentais e periciais produzidos – notadamente as impressões digitais do acusado encontradas no veículo subtraído e as confissões harmônicas dos corréus – formam um conjunto probatório sólido e concatenado que aponta, de maneira segura, para a autoria delitiva. Assim, a pretensão absolutória não encontra qualquer respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos, sendo certo que a revisão de tal conclusão demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 9-13).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Isso porque, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, todas as ilegalidades suscitadas pela defesa foram adequadamente afastadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se podendo vislumbrar, no caso, a ocorrência de cerceamento de defesa ou de violação ao princípio do devido processo legal.

As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de reiniciar a instrução criminal e discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:

[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de processamento do recurso extraordinário interposto no Tribunal a quo, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator